Tribunal: TJMT
Processo: 1027180-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027180-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), CLAUSORENE SILVA - CPF: 027.095.571-26 (PACIENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE VEZEIRO NA PRÁTICA DE CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓS, A SOLTURA –
3. ADOÇÃO DE MEDIDA PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ A FIM DE EVITAR RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A SOLTURA –
4.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
5.
BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
– NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO –
6. ORDEM DENEGADA.

1.

Demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que o paciente registra envolvimento em delitos anteriores, sendo vezeiro na prática criminosa, não há que se falar em constrangimento ilegal, por restarem cumpridos os requisitos autorizadores da segregação provisória, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

2.

Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

3.

Ausente a comprovação de que o paciente não se enquadra em nenhum dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

4.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP posto que evidentemente incompatíveis com a constrição decretada, por insuficientes ou inadequadas.

5.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43).

6.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

jp-ju

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1027180-93.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ITAÚBA

IMPETRANTE: - DR.a DRA. ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE: - CLAUSORENE SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Ana Maria Magro Martins, em favor de
Clausorene Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos n.o 1000590-82.2020.8.11.0096, Código: 12053727, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, e corrupção de menores, tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia
19/12/2020
pela suposta prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, associação ao tráfico, corrupção de menores
e dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, sendo que, no momento em que ocorrera uma abordagem policial, os milicianos obtiveram êxito em apreender, na posse do menor Bruno, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, sendo que o paciente era quem conduzia a motocicleta que levava o menor como passageiro.

Sustenta a impetrante que a prisão decretada em desfavor do paciente é ilegal, tendo em vista que foi preso sem portar consigo nenhum tipo de substância entorpecente, pois a droga foi encontrada estava em posse do menor, Bruno, o qual assumiu a sua propriedade, afirmando ser para o seu próprio consumo.

Afirma que, no caso dos autos,
a liberdade do paciente não importa em ofensa à ordem pública
, posto que, afora a gravidade abstrata do delito, não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta, sendo que o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao acusado,
não havendo indicativos de que em liberdade possa voltar a delinquir (reiteração delituosa)
, sendo que tais elementos, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.

Assevera que não se consubstancia o decreto cautelar para a eventual garantia da aplicação penal em razão de que, ainda que seja condenado, o que não se espera, de acordo com o
princípio da homogeneidade
da pena, tem-se que não haveria óbice para a fixação de regime prisional mais brando, sendo que, estaria ele, portanto, em situação mais gravosa do que em eventual caso de condenação, pois
“diante das circunstâncias da ação e pequena quantidade de droga apreendida (supostamente maconha, a menos nociva de todas as drogas), não haveria óbice para a concessão da benesse do §4° do art. 33 da Lei de Drogas, reduzindo-se a pena para abaixo dos 5 (cinco) anos de reclusão, fixando-a, no máximo, no regime semiaberto”
.

De acordo com a impetrante, no contexto atual que vivemos de pandemia mundial pela disseminação do novo
Coronavírus (COVID 19)
, a Recomendação de n° 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda que só haja prisão provisória/preventiva em casos estritamente excepcionais, em que esteja nitidamente comprovada a sua necessidade, o que afirma não ser o caso, destacando ainda a superlotação carcerária.

Assevera a possibilidade de
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP
, visto que o paciente possui predicados pessoais
favoráveis, bem como por não se tratar de crime grave, praticado mediante violência ou grave ameaça e não ser o agente perigoso.

Destaca os
predicados pessoais
do paciente, afirmando ser primário, portador de bons antecedentes, possuir trabalho lícito (exerce a função de mototaxista) e residência fixa na Comarca de origem, bem como ser o único responsável pelo sustento de sua esposa e de seus 05 (cinco) filhos menores e se compromete a comparecer a todos os atos designados por este juízo.

Por tais razões, entende que no caso dos autos
não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar
do paciente, assim como
não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312, do CPP, com a expedição de alvará de soltura, aplicando-lhe, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido pela douta Relatora Plantonista, Des. (a) Helena Maria Bezerra Ramos (Id n.o 71504973). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 71515951).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 73463961), da lavra do
Dr. Élio Américo, é pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021